Tribunal: TJSP
Processo: 2236985-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*EXECUÇÃO – Penhora de bens que guarnecem a residência da executada – Pedido de mandado de constatação - Indeferimento objeto do recurso – Diligências realizadas para satisfação do débito que se mostraram infrutíferas – Medida necessária para constatação da existência de bens passíveis de penhora - Execução que deve se desenvolver no interesse do credor – Inteligência do artigo 797 do

Ementa:
*EXECUÇÃO – Penhora de bens que guarnecem a residência da executada – Pedido de mandado de constatação - Indeferimento objeto do recurso – Diligências realizadas para satisfação do débito que se mostraram infrutíferas – Medida necessária para constatação da existência de bens passíveis de penhora - Execução que deve se desenvolver no interesse do credor – Inteligência do artigo 797 do Código de Processo Civil - Oficial de justiça que deverá diligenciar no imóvel para certificar a existência, ou não, de bens passíveis de penhora – Decisão reformada - Recurso provido para tal fim.